Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020085-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ICATU SEGUROS S/A
AGRAVADO:- EDESON CARDOSO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1020085-12.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que as Requeridas, solidariamente, paguem a indenização prevista na apólice do seguro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme recomendação médica (ID. no 36870548), tendo em vista a ocorrência do sinistro cuja cobertura encontra-se disposta na referida apólice, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante alega que o agravado contratou seguro de vida com cobertura para diagnóstico definitivo de doenças graves, no valor de R$ 60.108,97.
Aduz que, acionada, solicitou toda a documentação para elucidar os fatos e circunstâncias narradas, e houve a necessidade de envio de outros complementares, já que o único documento apresentado foi uma ressonância magnética.
Diz que ficou impossibilitada de concluir o pedido administrativo porque o agravado não lhe mandou os documentos, os quais são imprescindíveis à análise do estado de saúde do segurado para que a indenização seja realizada.
Acrescenta que para a cobertura de Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves, no caso de câncer, é necessário comprovar o diagnóstico de tumor maligno, o que não ocorreu.
Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que contratou o seguro denominado “Mais Vida” com a agravante em 1-10-2010, com cobertura, dentre outros, de doenças graves.
Diz que foi diagnosticado com câncer no rim esquerdo e precisa fazer uma cirurgia para a retirada a fim de evitar metástase.
Argumenta que procurou o recebimento da apólice para o custeio do procedimento, o que foi negado.
Por sua vez, a agravante afirma que ficou impossibilitada de dar continuidade ao procedimento administrativo por que faltaram documentos que comprovem o diagnóstico.
O Laudo Médico constou o seguinte:
"(...)
Diante dos seguintes achados no exame de ressonância e da clínica do paciente, está precisamente indicado o tratamento cirúrgico do rim esquerdo através de Nefrectomia parcial ou Neferectomia total, devido a possibilidade alta de se tratar de um tumor renal maligno (cid 10: C64) com risco de aumento do seu tamanho, progressão da doença em evolução para metástase e perda da chance de tratamento curativo, caso não seja realizado um dos procedimentos acima mencionado o mais breve possível.
Os tumores renais encontrados incidentalmente através de exames de imagens, não tem indicação de realização de biópsia por punção previamente, devido o alto risco de não se conseguir diagnosticar a natureza da lesão pela amostra de punção no anatomopatológico, podendo não atingir a área do tumor pela dificuldade de acesso por ser um órgão infra-abdominal e devido ao risco de implante de células tumorais no trajeto da agulha. Portanto a indicação mais precisa para esses tumores é a cirurgia já mencionada no parágrafo anterior.
Perante o quadro do paciente e por se passarem mais de 5 meses do diagnóstico da lesão tumoral no rim esquerdo, reafirmo a necessidade de tratamento cirúrgico com mais brevidade e rapidez possível para que o paciente não seja prejudicado nos resultado oncológicos do seu tratamento. (Id 58382980 - Pág. 49)
Como se vê a situação do paciente é grave e urgente, e não pode esperar a conclusão do processo administrativo, pois, como constou do referido laudo, é necessária a cirurgia diante da impossibilidade de fazer biópsia por punção previamente.
Em análise sumária, os requisitos do art. 300 CPC, foram preenchidos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a contraminuta.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator